Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721773-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.S.C. REPRESENTANTE LEGAL: KHEMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.S.C., devidamente representada pela genitora KHEMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET, contra a decisão de ID 160407734, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar n. 0706157-19.2023.8.07.0018, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por M.S.C. contra o INAS, qualificados nos autos, com o objetivo de questionar a omissão da ré em relação a requerimento administrativo para cobertura e custeio de terapias e equipamentos que a autora necessita, a fim de melhorar seu quadro neuropsicomotor, conforme prescrição médica. Pede, em caráter liminar, que a ré forneça as terapias especializadas prescritas. Decido. Ao que se depreende dos autos, a genitora da menor é vinculada ao INAS desde 22/08/2022. De acordo com relatório médico, a autora possui síndrome relacionada à duplicação do cromossomo 8, o que impõe a necessidade de ser submetida a terapias reabilitadoras. No caso, a autora nasceu em 16/08/2022, antes de sua genitora ter aderido ao plano de saúde ofertado pela ré. Por isso, como adesão ao INAS ocorreu após o nascimento da autora, é essencial apurar se os prazos de carência já foram observados, uma vez que o tratamento é por tempo indeterminado, 03 vezes por semana. A urgência mencionada no relatório médico precede a adesão ao INAS, pois a autora possui a referida enfermidade desde o nascimento. No caso, sequer há prova efetiva e concreta de que foi formalizado requerimento para a ré, a fim de analisar o custeio do tratamento. Não há prova de que a ré tenha sido demandada, pois não se tem conhecimento do conteúdo do anexo ao e-mail de 19.05.2023. Aliás, ainda não decorreu tempo hábil para se cogitar em omissão abusiva. No caso, somente após a oitiva da ré, em contraditório efetivo, será possível apurar se recebeu a solicitação da autora e, em caso positivo, se o tratamento será ou não custeado. Ao menos neste momento processual, não há como apurar eventual abuso da ré em relação ao pedido, pois não há como apurar se o pedido foi recepcionado pela ré e, em caso positivo, por qual motivo não teria sido o requerimento atendido. Apenas a partir da motivação, será possível apurar eventual abuso ou violação à lei. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o INAS para contestar, com as advertências legais. Após a contestação, voltem conclusos para reapreciação do pedido liminar e, se o caso, sentença. Ao MP para se manifestar. Defiro a gratuidade. (ID 160407734 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não deu ao caso a devida urgência, de forma que o Juízo de 1o Grau considerou que não houve tempo hábil para se cogitar em omissão abusiva por parte do agravado, devendo ser dado o direito ao contraditório e ampla defesa. Salienta que em relatório médico a profissional destaca que a menor necessita com urgência de iniciar o tratamento prescrito, devendo essa urgência ser observada na análise do caso. Assevera que o pedido médico foi devidamente enviado ao e-mail pertencente ao recorrido, sem a devida resposta à solicitação. Pontua que a prescrição médica e a cobertura da doença no contrato firmado obrigam o plano de saúde a custear o medicamento necessário para tratamento da menor e que o pedido, buscando proteger os direitos à saúde, à dignidade humana e das crianças, e, sabendo-se que o direito à saúde deve ser buscado por todos – poder público, pessoas físicas e pessoas jurídicas -, deve ser deferido, de forma que a agravante possa finalmente realizar um tratamento que efetivamente funcione, melhorando sua qualidade de vida. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de custeio imediato, por parte do plano de saúde agravado, de terapias devidamente prescritas por médico à agravante, para início de tratamento de síndrome relacionada à duplicação parcial do cromossomo 8. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Isto posto, ficou superado o entendimento da Segunda Seção do STJ, que estabelecia a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. A possível ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. Ainda, de acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. No caso dos autos, a requerente é beneficiária do Instituto agravado desde 22/08/2022, conforme documento de ID 160320137 dos autos de origem. Ainda, de acordo com o relatório médico de ID 160320140 do processo originário, a agravante é portadora de uma síndrome relacionada a duplicação parcial do cromossomo 8 que acarreta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com diversas intercorrências, fazendo com que a paciente necessite de variadas terapias reabilitadoras, para diminuir o atraso e melhorar a qualidade de vida da infante. As terapias indicadas pela médica assistente, por tempo indeterminado consistem em: Fisioterapia respiratória com profissional certificado no método RTA (Reequilíbrio Tóraco Abdominal) e TR3 na frequência de 03 (três) vezes por semana; Fisioterapia motora com profissional certificado no Método Bobath Baby, CME (Cuevas Medek Exercise) e Kabat na frequência de 03 (três) vezes por semana; Terapia Ocupacional com profissional devidamente habilitado e certificado no Método Bobath, na frequência de 03 (três) vezes por semana; Integração Sensorial de Ayres na frequência de 03 (três) vezes por semana; Reabilitação Cognitiva na frequência de 03 (três) vezes por semana; Fonoaudiologia com profissional devidamente habilitado no Método Bobath, Laserterapia, Eletroestimulação, Bandagem neurofuncional, motricidade orofacial e disfagia, Multigestos na frequência de 03 (três) vezes por semana. [...] (ID 160320140 dos autos originários). O referido relatório ainda descreve que os tratamentos devem ser fornecidos de forma imediata, urgente, contínua e por tempo indeterminado, para a devida obtenção dos benefícios e a diminuição do risco de novas perdas neurológicas e motoras. De forma complementar, em laudo avaliativo assinado por fisioterapeuta da clínica em que a agravante vem sendo acompanhada e que pretende o deferimento dos procedimentos requeridos, consta a seguinte conclusão (ID 160320141 dos autos de origem): [...] Destaco a urgência na continuidade do tratamento fisioterapêutico e início das modalidades de terapia ocupacional e fonoaudiologia diante do período de desenvolvimento motor que a paciente apresenta, sendo de grande importância para evitar que outras compensações ocorram, visto que a criança se encontra em um período de grande neuroplasticidade. [...] Destaco que a neuroplasticidade é considerada a capacidade de adaptação do Sistema Nervoso Central para modificar as propriedades fisiológicas em resposta às alterações do ambiente, de forma que as células neuronais podem recuperar áreas cerebrais possivelmente lesionadas1. Em relação ao tema, colaciono os seguintes precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico com a utilização de "eletroestimulação TASES". 2. O tratamento com a utilização da "eletroestimulação TASES" é recomendável e adequado ao caso clínico em destaque, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, o que independe da definição a respeito de ser classificado como "tratamento", "técnica" ou "método". 3. A recusa da prestação do tratamento indicado contraria o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677370, 07243247520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO CIVIL. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a patrocinar tratamento não constante no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) quando existe terapêutica eficaz, efetiva e segura. 2. O tratamento prescrito ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, que tem autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada. 3. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 4. O tratamento que possui comprovação de eficácia a partir das ciências da saúde, baseia-se em evidências científicas e plano terapêutico detalhado por entidade de notória especialização na área médica atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1655502, 07094726220218070006, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM "ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA". INDICAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO, FONOUDIOLÓGIO E DE TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODO THERASUIT. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 2. Na espécie, é incontroverso nos autos que a autora, nascida em 18/2/2016, é portadora de "encefalopatia crônica não progressiva", com diagnóstico de "diparesia espástica, nível IV na escala internacional GMFCS", com relevante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Para tratamento desse quadro, os profissionais de saúde assistentes da autora, ora apelada, indicaram terapia neuromotora pelo "Método Therasuit", bem assim com com "Terapeuta Ocupacional especializado em atendimento neuropediátrico, com formação em 'Bobath'" e tratamento fonoaudiológico especializado em atendimento neuropediátrico. O custeio dessas terapias foi negado pela operadora de plano de saúde, sob o entendimento de que não se encontrariam listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Ao analisar a Resolução n. 428/2021 da ANS, vigente à época dos fatos, observa-se, no art. 21, incisos III e V, a necessidade de cobertura obrigatória, pela operadora de contrato de assistência à saúde, de consultas ou sessões com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, bem assim de procedimentos de reeducação e reabilitação física, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta. A posterior Resolução n. 465/2021 da ANS, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, desde 1o/4/2021, albergou a aludida previsão regulamentar no art. 18, incisos III e V. 4. Em reforço, anote-se que o fato de os tratamentos prescritos à apelante eventualmente não integrarem o rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 465/2021, não libera, por si só, a operadora de plano de saúde da responsabilidade de custeá-los, tendo em vista que o mencionado rol não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Ressalta-se, no aspecto, que é fato que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. Esse entendimento, a propósito, foi reafirmado, em 7/6/2021, pela Quarta Turma do c. STJ, em mais um precedente de Relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, no julgamento do Agravo Interno no AREsp n. 1.694.822/SP. 6. No entanto, os referidos precedentes não foram julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ, reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. Não há falar, assim, que se teria operado overruling quanto à aludida temática. 7. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 8. A par dessas considerações, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura dos tratamentos de reabilitação física indicados à beneficiária de plano de saúde, nos moldes do art. 18, incisos III e V, da Resolução n. 465/2021 da ANS e também da cláusula 4.1, alínea "c", do próprio contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. 9. Por outro lado, ainda que observado o caráter ilegítimo da negativa de custeio dos reportados tratamentos pela operadora de plano de saúde, não se afigura viável, neste específica hipótese, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto decorrente de interpretação possível da legislação de regência, o que é corroborado, inclusive, pela mencionada discussão jurisprudencial acerca da natureza do rol da ANS. Além disso, a negativa de cobertura foi imediatamente atenuada pela concessão da tutela provisória pelo Juízo de origem, por meio da decisão proferida menos de uma semana após o ajuizamento da ação, de modo que a conduta praticada pela ré não resultou em agravamento do quadro de saúde da autora, tampouco em aviltamento de sua integridade física ou psíquica, o que reforça a ausência de violação aos seus direitos de personalidade e, por consequência, a existência de danos morais a serem indenizados. 10. A propósito, colha-se a clara lição do c. STJ: "Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base na dúvida razoável. (...) (AgInt no AREsp 1395816/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369431, 07341690220208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, observo que a recusa ao tratamento ocorreu de forma indireta, visto que o agravado não se manifestou quanto ao pedido de autorização e custeio dos tratamentos urgentes enviado por e-mail pela recorrente em 19/05/23 (ID 160320143 dos autos de origem), não constando, até o presente momento, manifestação do plano de saúde agravado. Em relação ao pedido encaminhado ao INAS, ora agravado, observando a Resolução Normativa 395/2016 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, verifica-se que o art. 9o da referida norma assim dispõe: Art. 9o Nos casos em que não seja possível fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la diretamente ao beneficiário. Dessa forma, verifico, em razão da ausência de manifestação juntada aos autos de origem até o presente momento, que houve prazo razoável para resposta ao requerimento de autorização de procedimentos enviado pela agravante. Pelo descrito, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante, eis que, mesmo ainda não tendo se manifestado nos autos de origem, a eventual recusa em fornecer os tratamentos específicos pretendidos não seria legítima, visto que cabe ao médico assistente do paciente a escolha e a indicação do tratamento necessário ao caso, e não ao Plano de Saúde. Em complemento, o perigo de dano irreparável se mostra igualmente presente, visto que a criança conta com apenas 10 meses de idade e, caso o tratamento não seja implementado de forma imediata, o desenvolvimento neuropsicomotor da infante poderá ser comprometido, podendo ocasionar, inclusive, prejuízo irrecuperável ao seu desenvolvimento. Impende ressaltar, ainda, que o bem jurídico tutelado está vinculado aos interesses de uma criança de apenas 10 meses de idade que, nos termos da doutrina da proteção integral do art. 227 da Constituição Federal e de acordo com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente adotados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter os direitos priorizados. Portanto, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; necessidade atual dos tratamentos; e urgência devidamente relatada, considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que a autorização de cobertura ou custeio das terapias, conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravante. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Instituto requerido autorize e custeie as terapias solicitadas pela médica que acompanha a agravante, nos termos do relatório de ID 160320140 dos autos de origem, inicialmente junto à Clínica Babykids, localizada no Ed. Cosmopolitan R.30 Norte, Salas 501 a 503 – Águas Claras, pelo menos até a manifestação da parte agravada e possível comprovação de outra clínica especializada e credenciada junto ao plano de saúde agravado, com profissionais devidamente habilitados. O tratamento deve ser realizado pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da agravante, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento. Fixo o prazo de cinco dias para cumprimento desta decisão, contados da efetiva intimação do presente ato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação ou da revogação da liminar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.ipemed.com.br/blog/neuroplasticidade-o-que-e-e-como-funciona?utm_source=google&amp;utm_medium=organic . Acesso em 7/6/2023.